Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752003-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDER RABELO CUNHA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Ao agravante Vander Rabelo Cunha para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto por Jucelino Lima Soares, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora